Tribunal: CARF
Processo: 10865.003347/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003347/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS MAQUINA DANDREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
DEVERES INSTRUMENTAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS AO INSS. CFL 35.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os demais
esclarecimentos necessários à fiscalização. A empresa que utiliza sistemas de
processamento eletrônico de escrituração de livros e documentos de natureza
contábil, fiscal e previdenciária, é obrigada a apresentar os correspondentes
arquivos digitais.
DECADÊNCIA.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
DEVERES
INSTRUMENTAIS. GUARDA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de
normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei
complementar (CTN). Os pedidos de apresentação dos arquivos digitais tem
início com a emissão do Termo de Início da Ação Fiscal. Neste período deverá
ser aplicada a regra geral insculpida no art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003347/2008-53
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003347/2008-53

Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.170.690-4 (fl. 04), lavrado em
26/09/2008, da infração deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do Instituto, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização- art. 32, III da Lei 8.212/1991 (CFL 35). O valor da
multa na data era de R$ 100.390,16.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 18 a 21), dos documentos solicitados, a
Empresa não apresentou, durante a presente Auditoria-Fiscal: Arquivos Magnéticos conforme
Portaria n. 42/2003; Arquivos Magnéticos conforme IN MPS/SRP n. 12/2006; e Informações em
meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou
em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores. Também conforme o Relatório o sujeito
passivo autuado incorreu na circunstância agravante prevista no artigo 290, inc. V e do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999 – é
reincidente de forma genérica, constam Autos de Infração procedentes, com decisão
administrativa definitiva nos últimos cinco anos.
Consta também no processo o Auto de Infração DEBCAD 35.589.571-4 (fl. 57),
por apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (art. 32, IV e §3o
da Lei 8.212/1991 (CFL 69).
Consta, ainda, o Auto de Infração DEBCAD 35.589.633-8 (fl. 61), este por
deixara empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da
previdência social, o serventuário da justice ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou
seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na. Lei n. 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme previsto no art. 33, §§2o e 3o da Lei 8.212/1991 (CFL 38). A multa à época era de R$
9.910,21.
Na impugnação (fls. 78 a 81) protocolada em 29/10/20008 o contribuinte se
defende ante ao DEBCAD 37.170.690-4 alegando decadência do prazo para a guarda de
documentos, incompetência do auditor fiscal e cerceamento do direito de defesa por deficiência
na tipificação normativa.
O Acórdão 12-30.363 – 13a Turma da DRJ/RJ1 (fl. 92 a 97), em Sessão de
06/05/2010, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
No voto, entendeu-se não ter findado o prazo para a guarda de documentos.
Votou-se pela inexistência do cerceamento do direito de defesa. Entendeu-se não
impugnado o mérito do lançamento.
Cientificado em 04/06/2010 (fl. 101), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 102 a 107) com as seguintes razões: a) decadência do crédito previdenciário quinquenal; b)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003347/2008-53

que o Fiscal pode propor, mas não impor multa, pois o art. 142 do Código Tributário Nacional
somente permite a fiscalização "propor" e não impor a penalidade; c) a capitulação não está
correta.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade do Recurso Voluntário, dada a ciência da
decisão em 04/06/2010, com o prazo final em 06/07/2010, e o protocolo em 01/07/2010 (fl. 102).
Decadência quinquenal do crédito previdenciário
De fato, conforme a Súmula Vinculante n. 8 do Supremo Tribunal Federal, as
normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito
tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art.
18, § 1o, da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF/1988).
A Ação Fiscal, conforme Relatório Fiscal (fl. 18), foi iniciada com a entrega e
recebimento do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, datado 29/07/2008. Em 26/09/2008 o
Auto de Infração foi lavrado, com ciência em 01/10/2008 (fl. 04).
O período de apuração é de 01/01/2003 a 31/12/2007. O dever instrumental de
prestar ao INSS informações fiscais inicia com o TIAF, de modo que não há falar em período
atingido pela decadência. Cabe reproduzir a decisão de 1a instância:
(fl. 95) 19. No caso em exame, a ação fiscal que forneceu o contexto à obrigação
cobrada neste Auto de Infração comporta um registro documental que abrange um
período de 01/01/2003 a 31/12/2007, sendo que não há recolhimentos antecipados por
parte do contribuinte ao longo do ano de 2003, de sorte que neste período deverá ser
aplicada a regra geral insculpida no art. 173, I do CTN. Em relação às competências em
que houve recolhimento antecipado, deve-se aplicar a regra do art. 150 § 4° do CTN.
20. Considerando que os pedidos de apresentação dos arquivos digitais tiveram início
com a emissão do Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF, em 29/07/2008, nesta data
não se encontrava fulminado pela decadência nenhum crédito relativo ao período de
01/01/2003 a 31/12/2007. Logo, permanecia hígido o dever instrumental de guarda e
apresentação de documentos e esclarecimentos à fiscalização.
No presente caso, considerando-se o prazo de cinco anos para a constituição do
crédito previdenciário, tem-se que o Auto de Infração pode abranger as obrigações acessórias a
partir do ano (inclusive) de 2003, pois estas têm o marco inicial de cinco anos, para a
decadência, em 01/01/2004, acarretando a higidez de todas as ocorrências (competências com
omissões em GFIP) lançadas no presente AI, podendo estas ser apuradas e constituídas até
31/12/2008, como de fato o foram.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003347/2008-53

Ou seja, nenhuma das informações omitidas pelo sujeito passivo nas GFIP,
conforme o Relatório Fiscal e apontadas neste AI (fatos geradores da obrigação acessória
descumprida, ocorridos no período de 03/2003 a 12/2007) está atingida pela decadência, nos
termos do art. 173, I do CTN. Vide súmula do CARF:
Súmula CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
De todo o exposto, não há que se falar em decadência dos fatos geradores de
obrigações acessórias, nem ao menos parcial, na presente autuação.
Competência do Auditor Fiscal para constituir os créditos tributários
O contribuinte alega que o art. 142 do Código Tributário Nacional somente
permite a fiscalização “propor” e não impor a penalidade.
Com relação à questão impor e propor multa, esta é uma velha tese vencida,
enquanto que, conforme demonstrado na decisão atacada, o lançamento se deu de acordo com as
normas legais indicadas.
Tal competência está expressa na Lei n° 10.593/2002, art. 8°, inciso I, alínea "a"
que dispõe o seguinte:
Art. 80 São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social,
relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS:
1- em caráter privativo:
a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da
Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir
os correspondentes créditos apurados;
O Decreto n° 70.235/72 — que rege o processo administrativo tributário no
âmbito federal — também dispõe acerca da atribuição de lavrar o Auto de Infração, no seu art.
10, que é feita por autoridade fiscal lotada nas Delegacias da Receita Federal do Brasil, como se
segue:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003347/2008-53

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Vale ressaltar que o art. 142 do CTN não apenas autoriza a administração
tributária a constituir o crédito tributário pelo lançamento, como prescreve que tal competência é
privativa da autoridade administrativa. No mais, o crédito tributário não é composto unicamente
do tributo, mas também das penalidades pecuniárias (art. 113, §3o do CTN).
Portanto, não há razão no argumento.
Erro na capitulação – cerceamento do direito de defesa
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a mesma não merece melhor sorte.
Os elementos que compõem os autos são suficientes para a perfeita compreensão
do lançamento, qual seja, contribuições arrecadas dos segurados e não recolhidas pela empresa.
O Relatório Fiscal descreveu concisa e detalhadamente os fatos ocorridos, os quais deram
origem às infrações apuradas, e também os documentos examinados; além defazer menção
expressa aos demais relatórios e anexos do Auto de Infração. Diga-se que os documentos que
dão suporte à lavratura foram elaborados pela própria empresa (GFIP, folhas de pagamento e
livros contábeis).
Toda a fundamentação legal que amparou o lançamento foi disponibilizada ao
contribuinte conforme se verifica no relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito que
contém todos os dispositivos legais por assunto e competência. Assim, não há que se falar em
cerceamento de defesa e nulidade da notificação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 115
DF CARF MF
Original